Tribunal: TJES
Processo: 5039004-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039004-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LEANDRO ROGERIO BARBARIOLI LAEBER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039004-82.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
: LEANDRO ROGERIO BARBARIOLI LAEBER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Versam os autos sobre Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada por LEANDRO ROGERIO BARBARIOLI LAEBER em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, postulando em sede de tutela antecipada, que a Requerida autorize o procedimento de transplante autólogo de células indicado pelo médico do Requerente. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, bem como a compensação por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em breve síntese da exordial, narra o Requerente que é beneficiário do plano de saúde vinculado à Requerida e foi acometido com “linfoma t periférico nos IVB com M. O. Infiltrado” (Id. 34331970). Alega que realizou 06 (seis) ciclos de quimioterapia e após os referidos ciclos, estaria apto a realizar o transplante autólogo de células periféricas (Id. 34331971). Alega que o pedido foi negado pela Requerida, sob argumento de que o procedimento não tinha previsão de cobertura contratual (Id. 34331967). Alega que, diante da negativa, estava há 60 (sessenta) dias sem quimioterapia, correndo risco de morte. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda.”

1.1. A sentença objurgada julgou procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de cobertura do procedimento de transplante autólogo de células, indicado para tratamento de câncer, é abusiva; e (ii) se a conduta da operadora de plano de saúde em recusar a cobertura justifica a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, conforme bem fundamentado na origem, a postura da operadora do plano de saúde está em afronta a preceito contido no Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso II, já que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio contratual.

3.2. Vale dizer que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Quando o contrato prevê, de forma expressa, a cobertura de determinados tratamentos, não é dado à operadora de plano de saúde interpretar o contrato de forma a limitar os tratamentos médicos àqueles destinados ao tratamento de apenas algumas doenças. Portanto, à luz do Estatuto Consumerista e da Lei n° 9.656/98, mostra-se abusiva a cláusula contratual que embasou a negativa da cobertura do tratamento prescrito.

3.3. Para além, ao negar o procedimento de transplante prescrito pelo médico, impôs limitação de cobertura, excluindo o tratamento necessário à garantia da saúde e da vida do requerente. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:
Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta. 2. Recurso especial conhecido e provido. [STJ, 3ªTurma, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJE 02/04/2007].

3.4. Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, haja vista a gravidade da conduta da recorrente em obstar irregularmente o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, que sofre de moléstia grave, com alto risco de morte, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)